Tribunal: TJDFT
Processo: 0715995-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715995-14.2022.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ITÁLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. JUROS DE MORA. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA EM OUTRA AÇÃO. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pedidos formulados em nova ação, referentes a questão já decidida especificamente em outro processo não podem ser reapreciados, pois estão acobertados pela coisa julgada. 2. No caso dos autos, a apelante pretende a rediscussão acerca da validade do percentual de juros moratórios, o que já foi decidido em processo anterior, sendo vedada a rediscussão da matéria em nova demanda. 3. A existência de coisa julgada gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 406 do Código Civil, asseverando que a cobrança de juros moratórios de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia extrapola o limite legal de 1% (um por cento) ao mês. Aduz que a coisa julgada não impede a revisão dos juros de mora, mesmo que a questão tenha sido abordada em processo anterior. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; c) artigo 1.351 do CC, afirmando ser inválida a convenção condominial, porquanto aprovada sem a observância do quorum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos; d) artigo 1.348 do Código Civil, ressaltando a necessidade de aprovação da convenção condominial em assembleia, especialmente no que se refere à fixação de juros moratórios, uma vez que afeta diretamente os direitos e obrigações dos condôminos; e) artigo 104, inciso III, do CC, discorrendo sobre a incapacidade relativa do ex-síndico, notadamente por não preencher os requisitos legais para o cargo; f) artigo 502 do Código Civil, enfatizando que a coisa julgada não deve ser aplicada de forma absoluta, de modo a impedir a rediscussão da validade da convenção condominial, em especial diante da ocorrência de fraude processual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; g) artigo 504 do CC, insurgindo-se contra o fundamento utilizado na sentença, o qual considerou verdadeira a afirmação, equivocada, de que houve assembleia para aprovação da convenção condominial; h) artigo 9o do Código de Processo Civil, apontando a necessária observância do princípio da boa-fé processual, a qual exige lealdade e colaboração das partes no processo. Sustenta, no aspecto, que o ex-síndico omitiu informações relevantes; i) artigo 10 do CPC, sustentando que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar sobre o fundamento utilizado na sentença, sobre a existência de assembleia para aprovação da convenção, o que feriu o princípio da não surpresa; j) artigo 347 do Código Penal, afirmando que a conduta do ex-síndico, consistente na omissão quanto a sua inelegibilidade para o cargo, induziu o juízo em erro, prejudicou a defesa da insurgente, além de ter configurado fraude processual; k) artigo 4o da Lei 1.521/51, alegando que a cobrança de juros moratórios de 0,33% implica em crime contra a economia popular, especificamente o de usura pecuniária. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça; l) artigo 9o da Lei 4.591/64, destacando a invalidade da convenção condominial, porquanto elaborada e registrada unilateralmente pela construtora, sem a participação dos condôminos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 21/11/2023; EDcl no REsp n. 1.816.457/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020” (AgInt no REsp n. 1.948.342/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 23/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo quanto à suposta contrariedade aos artigos 104, inciso III, 406, 502, 504, 1.348 e 1.351, todos do Código Civil, 347 do Código Penal, 4o da Lei 1.521/51, e 9o da Lei 4.591/64, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, uma vez que tais dispositivos legais e teses, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024), também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp n. 1.905.512/AM, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). No que tange à alega ofensa aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, também não cabe subir o inconformismo, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No entanto, a vedação à decisão surpresa contida nos artigos 9o e 10 do CPC/2015 visa evitar que a parte seja prejudicada por decisão baseada em fatos por ela desconhecidos. Assim, em que pesem as alegações da parte apelante, não há ocorrência de nulidade processual, uma vez que participou dos autos n. 0710088-63.2019.8.07.0020, no qual foi decidido acerca da validade dos juros moratórios estipulados no percentual de 0,33%, não sendo tal fato desconhecido da requerente. Ademais, a própria autora discorreu sobre a questão em sua réplica ID n. 48544566, não podendo afirmar que tal argumento não foi levantado e debatido nos autos. Assim, não se sustenta a alegação de nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da não-surpresa” (Id 53310493). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016